Tribunal: STF
Processo: HC 186204
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a decisão que indeferiu liminarmente o HC 574.624, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 05.02.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, do do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou, sucessivamente, três habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Desembargador Plantonista deferiu a liminar requerida no HC 0066357-56.2020.8.19.0001, para revogar a prisão preventiva, impondo ao paciente “as medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, CPP”. Na sequência, o Relator do HC 0020886-20.2020.8.19.0000, Desembargador Antônio Jayme Boente, assentou que a liminar anteriormente deferida “foi concedida no Plantão Judiciário de forma desavisada e sem a devida e necessária consulta ao sistema do TJ, que seria suficiente para constatar a existência de três ordens de habeas corpus anteriores e ainda em curso, com evidente e inequívoca violação ao princípio do juiz natural e às regras basilares de competência”. Nessas condições, o Desembargador cassou a liminar deferida nos autos do HC 0066357-56.2020.8.19.0001, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra o paciente.
    4. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 571.624, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que: 
    (i) “nenhuma irregularidade houve na impetração da nova ordem de habeas corpus (no Tribunal estadual), uma vez que realizada de acordo com o Ato Normativo Conjunto de n. 06/20, bem como por inexistir, no HC de n. 0007491-58.2020.8.19.0000 (impetrado anteriormente), qualquer despacho de cunho decisório, o que não impediria, portanto, de qualquer outro Desembargador analisar a matéria de caráter urgente no regime de plantão”; 
    (ii) “a liminar concedida em sede de habeas corpus, analisada no regime de plantão, tem total higidez e somente pode ser revogada pelo órgão colegiado, o juiz natural para enfrentar a matéria”; 
    (iii) “a decisão que cassou a liminar não apresentou qualquer fato novo capaz de justificá-la, sendo baseada tão somente na prevenção e na suposta gravidade da conduta”; 
    (iv) não há fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva; 
    (v) “[d]iante da excepcional situação o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, a qual estabelece parâmetros a serem observados durante o momento de crise com a finalidade de garantir a saúde das pessoas privadas e a saúde coletiva no atual cenário, destacando “que os parâmetros apontados na referida recomendação não visa apenas as pessoas consideradas como grupo de risco”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse – para além de observar que a própria parte impetrante reconhece que o paciente não se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19 –, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...]
    Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do agente, exige-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; o primeiro representado pelos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito; o segundo é jungido à garantia das ordens pública e econômica, à conveniência da instrução do processo e a possível aplicação da lei penal. 
    No caso em tela, com relação ao fumus comissi delicti, extrai-se do inquérito policial que os custodiados foram presos após derrubarem a parede de uma padaria para adentrar em seu interior e subtrair dinheiro de um caixa eletrônico.
    Segundo os relatos, o estabelecimento tinha um alarme de segurança e, em razão disso, os custodiados foram detidos enquanto tentaram arrombar o cofre utilizando-se de maçaricos e outros materiais. 
    Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.
    A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade dos custodiados e a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. 
    Os instrumentos utilizados na ação e o modus operandi dos custodiados sugerem que o crime foi bem planejado, sendo certo que a segregação cautelar e revela imprescindível para se evitar a reiteração delitiva. 
    […]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator